Tribunal: TJSP
Processo: 1020015-03.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR PORTEIRO. PRESUNÇÃO DE QUE O FUNCIONÁRIO TINHA CONTROLE SOBRE A RELAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO ILIDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES DOS TRiBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Tendo constado do "AR" a assinatura da pessoa

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR PORTEIRO. PRESUNÇÃO DE QUE O FUNCIONÁRIO TINHA CONTROLE SOBRE A RELAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO ILIDIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES DOS TRiBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Tendo constado do "AR" a assinatura da pessoa que recebeu a carta citatória, existe presunção de que o porteiro do condomínio, responsável pelo recebimento da correspondência, tinha controle sobre os condôminos ali residentes, tanto assim que não se recusou a subscrever o recibo. Todavia, a presunção existente é relativa ("juris tantum"), de modo que é possível a produção de prova em contrário. Os réus indicaram na petição inicial do processo no 1014556-54.2018.8.26.0003 que Danielle residia na Rua José Fernandes Caldas, no 140, apartamento 72. O processo correu normalmente, com incidência, no que se refere à citação, do disposto no art. 248, § 4o, do CPC. Nestes autos, contudo, Danielle trouxe farta documentação atestando que ao tempo do ajuizamento daquela ação não mais residia no endereço indicado pelos ora réus, mas em outro desde 2017, circunstância bastante para ilidir a presunção contida no referido dispositivo legal, com precedentes deste Tribunal de Justiça.